Tribunal: TJMT
Processo: 1025794-17.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025794-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 416.945.958-03 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Apesar da Corte Superior equiparar as anotações no SCR às negativações, entendo que se trata de restrição interna bancária. Assim, no presente caso não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, consistente no pagamento do prejuízo sub judice. Dessa forma, deve ser mantida a sentença atacada.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PARTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CONCOMITANTES
.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De rigor a declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição, a teor do artigo 43, §1º, do CDC, bem como a determinação de retirada do débito da plataforma como “prejuízo”.

2.

Existência de outras anotações com a mesma data e sem notícia da sua ilegitimidade. Aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Óbice ao pleito indenizatório.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte pugna a reforma para reconhecer a ocorrência da prescrição e a dever de indenizar por danos morais, os quais aduz “
in re ipsa
”.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025794-17.2023.8.11.0002

Polo Ativo

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Trata-se, na origem, de nominada “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA” decorrente da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, no bojo da qual imputa como prescrita.

Destaco trecho da sentença combatida:

“Logo, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer a reclamante, entendo que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços, tampouco prática de ato ilícito pelo reclamado, pois, considerando que a operação inadimplida foi retirada do cadastro do SCR no mês 12/2019, não há como ser contemplada a tese de “manutenção indevida de dívida prescrita” ventilada na exordial, o que, conseguintemente, compromete não só o acolhimento da pretensão indenizatória de danos morais, como também a pretensão obrigacional de “baixa” da restrição”.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a ilegitimidade do Banco Central para figurar no polo de demandas sob esse naipe:

RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - REGULAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CADASTRAMENTO NO SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BANCO CENTRAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. SÚMULA 572/STJ. 1. A partir dos termos da legislação afeta ao Sistema Financeiro Nacional, os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam, precipuamente, à atividade fiscalizadora do Recorrente, discrimen suficiente para justificar o afastamento das regras consumeristas aplicáveis aos cadastros restritivos de crédito que praticam serviços de informação mercantil. 2. Ante o papel de gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes, o Banco Central do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação manejada, na origem, pelo ora Recorrido. Inteligência da Súmula 572/STJ. 3. Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021)

A d. Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)”.

Imperioso salientar que há inserção como prejuízo do banco recorrente no valor de R$ 3.203,00 (três mil, duzentos e três reais) entre os meses de 05/2018 a 11/2019.

Feitas as considerações necessárias, passa-se ao exame.

Não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

Nesse ponto, enfretamentos da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO CUMULADA COM DANO MORAL, E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.

Mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

(N.U 1002033-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova de que o recorrente se encontra inadimplente com sua obrigação.

2. Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Havendo negativação preexistente em nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4. Ocorrendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067050-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (g.n.)

In casu,
a fundamentação é limita à ocorrência da prescrição.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 43, § 1º, do CDC.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão
, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. (g.n.)

Nesse prisma, imperioso reconhecer que os débitos do período de 05/2018 e 06/2018 estavam prescritos quando da propositura da demanda, ao passo que a inicial foi distribuída em 07/2023, portanto, exclusivamente aos débitos do período mencionado, necessário o reconhecimento da prescrição quinquenal e a necessidade de excluir os dados da parte recorrente da plataforma do SCR como prejuízo.

Por outro lado, a existência de outras anotações com a mesma data e sem objeto de discussão judicial, ônus que incumbe ao recorrente, traduz-se em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”.

Com essa dinâmica, transcrevo julgados:

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA n.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a
reformatio in pejus
.

(N.U 1032608-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA TERMO DE CESSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE (CONCOMITANTE). APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 2. Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação da cessão de crédito, por meio do Termo de Cessão, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral “in re ipsa”. 3. Se o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito ora questionado, no valor de R$889,07 – recebimento em 09/02/2022 e ocorrência em 25/03/2021, cabia a Cessionária comprovar a ocorrência de cessão de crédito entre ela e a empresa Cedente (CALCARD), ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. 4. No tocante ao quantum indenizatório, verifico que no extrato SCPC, colacionado a contestação pela Ré, a existência de anotação preexistente comandada pela Havan Lojas, no valor de R$301,19 – disponível em 03/02/2022, logo, é preexistente ao presente débito questionado, sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando majoração do quantum indenizatório, a sentença deve ser mantida. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de DECLARAR inexigível o débito discutido nos autos de R$889,07 (oitocentos e oitenta e nove reais e sete centavos), DETERMINAR a exclusão do nome do RECLAMANTE dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres) e CONDENAR a RECLAMADA a pagar ao RECLAMANTE, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso”, face o princípio do
non reformatio in pejus
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. (TJ-MT 10277804320228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/12/2022)

Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal dos débitos de 05/2018 e 06/2018 e manter a determinação de retirada dos dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR da coluna prejuízo, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995)

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024